Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722411-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON FERNANDES DA SILVA, ALINE BITENCOURT SOARES AGRAVADO: NABIL LIMA AKRAM 02273122101, NABIL LIMA AKRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALISSON FERNANDES DA SILVA E ALINE BITENCOURT SOARES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 37062994 – p. 265/266). Cuida-se de ação de rescisão contratual, de indenização por danos materiais e compensação por danos morais (PJe no 0706823-96.2022.8.07.0004), em que se pleiteia, liminarmente, consulta aos sistemas do tribunal e arresto/bloqueio do valor de R$ 106.373,07 (cento e seis mil trezentos e setenta e três reais e sete centavos). A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza cautelar, eis que vocacionado a garantir o resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não justificam a concessão da medida cautelar, neste momento processual, a uma vez que não se pode aferir, em cognição sumária, a quantia que deve ser devolvida à parte autora. A verificação da proporção entre os serviços realizados e o valor pago pelos requerentes deve analisada após a instrução processual, com a garantia do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Os agravantes sustentam que: 1) há plausibilidade do direito, diante do inadimplemento contratual após o pagamento antecipado da obra visto que somente foram concluídos 36,16% da obra contratada; 2) perigo de dano irreparável, pois o agravado é empresário de pequeno porte, com capital social de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), valor ínfimo comparado ao total da dívida; 3) a fragilidade financeira do empresário e a má-fé, pois abandonou a obra ainda em seu estágio inicial; 4) ausência de prejuízo aos réus, pois a quantia arrestada ficará vinculada em conta judicial até o trânsito em julgado; 5) imprescindibilidade da medida para evitar mais prejuízos ou evasão de patrimônio. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para o bloqueio de R$ 106.373,07 (cento e seis mil trezentos e setenta e três reais e sete centavos) por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, e, especialmente, o SISBAJUD (“teimosinha” por sessenta dias), nas contas vinculadas ao CNPJ e CPF de ambos os requeridos; no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 37062982/3). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a ausência de perigo de dano em agravos de instrumento interpostos contra o indeferimento de tutelas de urgência tem dupla consequência: afasta a possibilidade de antecipação da tutela recursal, por inobservância do art. 995, § único, do CPC, e impede o próprio provimento do recurso, em razão da ausência de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se, ilustrativamente, o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE SUSPENDER DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS SEUS ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO). OFERECIMENTO DE SEGUROGARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. AGRAVO INTERNO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada ao indeferir o pedido de tutela provisória, uma vez que a parte requerente não demonstrou os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo. (...) 3. Em relação ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a parte requerente não apontou qual dano sofreu ou poderá sofrer em razão do bloqueio do seu numerário. Ademais, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o dinheiro bloqueado para garantir a execução poderá, ao final, ser restituído ao recorrente se este for vencedor na demanda. 4. Agravo Interno da TELEFÔNICA BRASIL S.A. a que se nega provimento.” (STJ, AgInt na TP 2091, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJe em 18/08/2020) Na hipótese, há indícios de que o agravante foi vítima de descumprimento de oferta (art. 30 do CDC), sem prejuízo do reconhecimento dos vícios da vontade previstos na legislação civil, notadamente o dolo (art. 145 do Código Civil - CC e seguintes) ou, subsidiariamente, o erro (art. 138 do CC e seguintes). Contudo, não há elementos para afirmar que se trata de um golpe no qual o agente ludibria a vítima e depois desaparece, o que impossibilita a recuperação do dinheiro e a própria localização do réu. No caso, embora sem assertividade e resolutividade, o agravado continuou a responder às mensagens de Whatsapp enviadas pelos agravantes (ID 37062994 - p. 95 e seguintes). Os consumidores obtiveram resposta até abril de 2022, conquanto o seu problema não tenha sido solucionado. Dessa forma, os indícios são de que a empresa existe e é atuante. Apesar do seu capital social ser de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme registro empresarial anexo, isso não o impediu de realizar um total de 36,16% (trinta e seis vírgula dezesseis por cento) do total da obra, conforme narrado pelos agravantes. Assim, é provável que tenha patrimônio para arcar com suas responsabilidades, o que permite aguardar a cognição exauriente e a posterior fase de cumprimento de sentença para afetação de seus ativos financeiros, caso os pedidos iniciais sejam procedentes. Em outras palavras, eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, a análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio. Portanto, não há prova ou indício de risco de dano de difícil reparação para o agravante e, como consequência, também não há probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator